Tribunal: STF
Processo: HC 199750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Coelho Carvalho, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 135.680/RJ.
    O impetrante insurge-se nesta impetração contra a prisão preventiva do paciente, determinada em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes) e 288-A todos do Código Penal, além do artigo 16, Parágrafo Único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em cúmulo material. 
    Afirma tratar-se de decisão desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aponta excesso de prazo da custódia, dizendo já transcorridos 4 anos.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
          (...) 
    “Em relação à prisão preventiva, o Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos: 
    "“[...]Pois bem. Examinando a decisão que pronunciou o paciente, em 05 de novembro de 2019, mantendo sua segregação cautelar, já transcrita quando do indeferimento da liminar (item 000052), bem se verifica estar fundamentada em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição daRepública1, restando demonstrada a necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Código de Processo Penal2, com as alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, não havendo, portanto, de se falar em qualquer ilegalidade no decreto prisional, estando devidamente motivadas na garantia da ordem pública, da instrução criminal e, ainda, da aplicação da lei penal, cabendo acrescentar, aqui, a lição de Mirabete: (...)o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas também, a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.3Registre-se, como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, que: (...) ‘Assim, diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 413, ´caput ´ e §1º do Código de Processo Penal, PRONUNCIO OS ACUSADOS Victor Coelho de Carvalho de Carvalho, Diogo da Silva de Souza, Charle Dickson Pereira da Silva e José César de Oliveira Neto nos termos do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal; do artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, inciso II, (por duas vezes), ambos do Código Penal; do artigo 288-A do Código Penal e do artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como PRONUNCIO O ACUSADO Huindson Ferreira da Silva nos termos do artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal. Por entender que permanecem hígidos os pressupostos e requisitos legais autorizadores das custódias cautelares dos réus, MANTENHO suas prisões preventivas, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.’ (...), havendo indícios da prática delitiva pelo denunciado. Note-se ainda que, em decisão proferida em 10 de julho p. passado, ao analisar, novamente, a necessidade da manutenção da medida extrema, decidiu o Juiz de 1º grau:
    Em atenção à determinação constante no ofício requisitório nº 3402/2020, da Egrégia 5ªCâmara do TJERJ, nos autos do HC 0037519-09.2020.8.19.0000, passo a reavaliar a necessidade de manutenção da custódia do acusado VICTOR COELHO CARVALHO, em cumprimento ao disposto no art. 316, do CPP, bem como em observância à Recomendação nº62, do CNJ. Verifico, de início, que o réu se encontra preso, atualmente, por força da sentença de pronúncia (cópia em anexo),proferida em 30/01/2020. Portanto, nos moldes da Súmula 52 do STJ, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo, uma vez que já resta encerrada a instrução criminal(Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em17/09/1992, DJ 24/09/1992). Outrossim, a meu ver, permanecem inalterados os fundamentos ensejadores do decreto prisional quando da prolação da referida sentença. Vejamos: No que diz respeito à garantia da ordem pública, a prisão se revela imprescindível, diante do modus operandi adotado pelo acusado e por seus comparsas para a prática do delito, visto que se trata de crime praticado com contornos de execução, com a participação de possíveis integrantes de um grupo de milícia atuante na localidade, circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar alternativa, sob pena de restar insuficiente o resguardo da ordem pública, além de não obstar o agir delituoso do réu. A medida repressiva igualmente se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, pois os autos pendem de realização da Sessão Plenária, oportunidade na qual as testemunhas arroladas pelas partes serão inquiridas perante os juízes naturais da causa, cabendo ressaltar que, dentre estas, inclusive, há testemunhas de visu. Com efeito, a experiência vem demonstrando que, não raro, mesmo presos, o temor imposto por integrantes desses grupos criminosos continuam impedindo que as testemunhas se disponham afalar sobre o que sabem, o que reforça que a prisão do ora pronunciado é medida que se impõe, também, para a elucidação dos fatos, oque, por si só, já recomendaria a manutenção da cautela. Quanto ao pressuposto atinente à garantia da futura aplicação da lei penal, este também subsiste, haja vista não ter o acusado qualquer vínculo mais sério com o distrito da culpa, conforme já explicitado em decisões anteriores. (...). 
    Portanto, a despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre signatário deste Habeas Corpus, não lhe assiste razão no pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, porque presentes os requisitos do fumus comissi delicti(probabilidade do acusado ser o autor dos delitos, o que se demonstra pela prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e periculum libertatis (o perigo que a permanência do paciente em liberdade representa para a garantia da aplicação da lei penal e a própria segurança da coletividade), cabendo salientar que as condições pessoais, como – primariedade, residência fixa e ocupação lícita -,somente, a primeira e segunda comprovadas, (segundo FAC que ora determino a juntada e anexo 01 – item 000014), não são suficientes para o deferimento do pedido, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: (...) III - A presençad e circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)4Assim, e sem que se viole o espírito do legislador ao editar a Nova Lei nº 12.403/2011, qual seja, de ser a regra maior a liberdade do autor do fato, não há a mesma de se sobrepor, no caso em tela, à necessidade social da custódia do paciente diante da presença do trinômio: gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente, devendo ser salientado que o requisito previsto no artigo 313,inciso I, do Código de Processo Penal está preenchido, uma vez que o tipo penal imputado ao demandado possui pena máxima cominada superior a quatro anos, estando a segregação acautelatória alicerçada nos requisitos do artigo312 do Código de Processo Penal6, não sendo suficientes, no caso concreto, a aplicação de medida cautelar diversa, a autorizar a conclusão de que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta via do Habeas Corpus." (e-STJ, fls. 95-100). 
    Assim, não há se falar em ausência de fundamentação, pois havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que se trata de crime praticado com contornos de execução, com a participação de possíveis integrantes de um grupo de milícia atuante na localidade, executado pelo agentes com vários golpes e disparos de arma de fogo. 
    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
    Nesse sentido, confiram-se: 
    "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA DESDE DEZEMBRO DE 2016. FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
    1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 4. Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente desde dezembro de 2016, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público. Precedente. 6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado. 8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal. (RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) "RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI. DISPUTA POR PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TEMPO DEMASIADO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Os autos apresentam razões idôneas para a decretação e manutenção da prisão provisória, como consequência do modus operandi utilizado na prática do homicídio contra adolescente de 13 anos, mediante recurso que lhe dificultou a própria defesa, derivado de disputa territorial para o exercício da narcotraficância. A infração ocorreu a mando do corréu, que está envolvido com outros assassinatos, tentados e consumados. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da preservação da cautela extrema, a fim de resguardar a ordem pública. 3. Conquanto a segregação preventiva remonte ao dia 28/9/2016, trata-se de demanda contra dois acusados, com defensores distintos, que ensejou a citação por edital, demandou a oitiva de oito testemunhas, bem como a realização de perícias, requeridas, inclusive, pelas defesas. A pronúncia veio a lume em 27/5/2019. O Tribunal de origem apreciou o recurso em sentido estrito na sessão de 11/10/2019. Aguarda-se tão somente o levantamento topográfico da cena do crime e o laudo de exame residuográfico, solicitados ao IGP - Instituto Geral de Perícias, e reiterados em ofícios expedidos em fevereiro, março e abril deste ano. Ainda não há designação de sessão de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri. 4. Sem embargo, dadas as circunstâncias particulares do caso, a complexidade do litígio, as condutas processuais das partes e a atuação das autoridades responsáveis pela condução do processo - sejam elas administrativas ou judiciais -, o tardar na resolução do feito encontra-se justificado pelas instâncias ordinárias. Fica afastada, ao menos por ora, a intervenção desta Corte na condução da demanda. 5. Recurso não provido, com recomendação de prioridade no trâmite da demanda e breve submissão do réu a julgamento pela Corte popular. (RHC 125.739/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CONTRA 2 VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, ainda, para correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Na hipótese, os embargos devem ser acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental interposto contra decisão monocrática de fls. 78-89, que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. III - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio qualificado tentado, contra 2 vítimas, perpetrado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que, conforme se dessume dos autos o Agravante, supostamente, acompanhado de outro comparsa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que consoante relatado, em tese, o delito teria sido "praticado no contexto do tráfico de drogas", circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora Agravante, seja por conveniência da instrução criminal, mormente, considerando que "a instrução processual contará com a inquirição de testemunhas, sendo notório o temor dessas em prestar seus depoimentos em crime de tentativa de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito", tudo a evidenciar a necessidade encarceramento provisório do Agravante. VI - Ressalte-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. VII - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. VIII - In casu, da análise dos autos, bem como do acompanhamento no sítio da eg. Corte de origem (www.tjes.jus.br), tenho que a instrução encontra se encerrada, em detrimento da alegação da Defesa acerca do excesso de prazo. No ponto, todavia, observa-se que a prisão decretada, em 17/04/2017, foi cumprida, em 14/08/2017, não se evidenciando delonga exacerbada a configurar o constrangimento suscitado. Não obstante, deve se ressaltar as particularidades do feito no qual houve a necessidade de "aditamento à denúncia, retificando a qualificação do acusado [...]", no caso, a causa conta com pluralidade de réus e de delitos, sendo que, em observação ao disposto no do art. 316, parágrafo único, foi revisada a segregação cautelar do Agravante, em 21/11/2019, pelo que manifestou o Juízo primevo pela manutenção do encarceramento provisório, ante a permanência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar. . IX - Quanto à alegação acerca da ausência de fundamentação pelo magistrado em relação à possibilidade de imposição, ao ora Agravante, de cautelares diversas da prisão, entendo que a matéria não foi foi apreciada pelo eg. Tribunal origem, o que obsta o exame desta Corte, a fim de se evitar a indevida supressão de instância . Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no AgRg no HC 562.875/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CRIMES COM CONTORNOS DE EXECUÇÃO. RECORRENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - A custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. - Na hipótese, a prisão preventiva do recorrente foi decretada com base na gravidade concreta do delito, considerando sua elevada periculosidade evidenciada pelo modus operandi da prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, salientando que o recorrente integra um grupo de milícia, que detêm o domínio de certas regiões com uso de intimidação e força, tendo os crimes sido praticados com contornos de execução, uma vez que se dirigiu a pessoas que haviam acabado de repassar a determinado Promotor de Justiça infomações acerca da organização criminosa, causando, ainda, elevado temor nas comunidades dominadas. - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e emprego lícito, não garantem, por si só, a revogação de sua prisão cautelar, quando há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva. Recurso ordinário desprovido." (RHC 53.544/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015)
    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 
    Por fim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se.”
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 135.680/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, conforme anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas, a “prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que se trata de crime praticado com contornos de execução, com a participação de possíveis integrantes de um grupo de milícia atuante na localidade, executado pelo agentes com vários golpes e disparos de arma de fogo. ” (grifos nossos).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte que entende ser legítima a prisão preventiva, quando assentada na garantia da ordem pública, em face da periculosidade em concreto do agente infrator (v.g. HC nº 138.987/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/3/17; RHC nº 136.168/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16; HC nº 130.778/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/9/16).
    Quanto ao eventual excesso de prazo da preventiva, conforme consta nos autos a controvérsia não foi submetida à deliberação do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Logo, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, razão jurídica pela qual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente